Tribunal: TJMT
Processo: 1036878-23.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1036878-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ROBERTH LUIZ LOPES MACIEL - CPF: 689.852.741-04 (RECORRENTE), ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0041-07 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, REJEITOU OS OPOSTOS PELA RECLAMANTE E ACOLHEU OS OPOSTOS PELA RECLAMADA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE ROBERTH LUIZ LOPES MACIEL REJEITADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE
CAIXA SEGURADORA S/A DOS SANTOS
ACOLHIDOS.

Verificada omissão quando do julgamento de Recurso Cível Inominado interposto nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
e
ROBERTH LUIZ LOPES MACIEL

contra o Acórdão de ID nº 121686472, exarado por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento do Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante

CAIXA SEGURADORA S/A.

Em suas razões recursais a parte embargante
CAIXA SEGURADORA S/A
alega que existe omissão no acórdão impugnado, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

Em suas razões recursais a embargante ROBERTH LUIZ LOPES MACIEL
alega que existe contradição no acórdão impugnado, notadamente, na parte dispositiva, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante
CAIXA SEGURADORA S/A e ROBERTH LUIZ LOPES MACIEL
, em suas razões recursais, alegam que existem omissão e contradição no
acórdão de ID nº 121686472
e, por isso, postulam a reforma do
“decisum”
fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os embargos declaratórios opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na parte dispositiva do acórdão editado, que deixou equivocadamente de apontar os seguintes dizeres
“
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de determinar o abatimento dos valores relativos da franquia obrigatória e ainda determinar que a recorrida entregue os documentos necessários para realização da transferência de propriedade do salvado, bem como a entrega do bem a seguradora recorrente,
livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravame (baixa de alienação fiduciária), multa, impostos, etc
, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Ademais, em relação aos embargos de declaração opostos por
ROBERTH LUIZ LOPES MACIEL
, tenho que merecem ser rejeitado, eis que, mostra a irresignação da embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma contradição no
“decisum”
questionado.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ROBERTH LUIZ LOPES MACIEL
, porém,
REJEITO-OS,
e
CONHEÇO DOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
e os
ACOLHO, apenas para o fim de retificar na parte dispositiva, fazendo constar:
“DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de determinar o abatimento dos valores relativos da franquia obrigatória e ainda determinar que a recorrida entregue os documentos necessários para realização da transferência de propriedade do salvado, bem como a entrega do bem a seguradora recorrente, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravame (baixa de alienação fiduciária), multa, impostos, etc, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.”
, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022